Tribunal: TJMT
Processo: 1028577-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028577-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JANIA NEVES CAMARGO - CPF: 667.840.851-91 (APELADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO - CPF: 038.384.451-71 (APELADO), JANIA NEVES CAMARGO - CPF: 667.840.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Apelação - Plano de Saúde – Tratamento Domiciliar (
Home Care
) – Redução unilateral dos Serviços – Contrato Não Juntado – Obrigação de Fazer Mantida – Indenização por Dano Moral Afastada –
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que confirmou medida liminar para fornecimento de
home care
, determinou a cobertura integral do tratamento indicado por médica assistente, e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questões em discussão

2. São as seguintes: a) averiguar a legalidade da alteração de cobertura de tratamento domiciliar a paciente com enfermidade grave e necessidade de cuidados contínuos; b) verificar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral diante da conduta da Operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O contrato não foi juntado aos autos e inviabilizou a análise de alegada cláusula excludente de cobertura.

4. A Recorrente prestava o serviço de
home care
e reduziu unilateralmente os atendimentos com base em parecer de médica que não acompanha a paciente, sem respaldo técnico suficiente, quando os relatórios médicos e as fotografias comprovam a necessidade da manutenção do
home care
, pois é indispensável à vida e à saúde da paciente; logo, deve ser mantida a obrigação de restabelecer integralmente o tratamento.

5. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não se verificou agravamento do estado clínico ou abalo excepcional à esfera anímica da paciente, o que motivou a reforma da sentença para afastar a obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.731.335/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28/04/2025, DJEN 05/05/2025; STJ, REsp 2.096.898/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023;

STJ, AgInt no REsp 2.060.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/12/2024, DJEN 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1028577-79.2023.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hapvida Assistência Médica S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
N.V.C.M.

representada por sua genitora Jania Neves Camargo.

A Juíza singular ratificou a decisão que concedeu a tutela de urgência e condenou a Recorrente a fornecer serviço
home care
com: Enfermagem 24 horas; Fonoaudiologia 03 vezes por semana; Fisioterapia Motora 01 vez ao dia; Fisioterapia Respiratória 01 vez ao dia; visita médica semanal; e Nutrição a cada 15 dias.

A Apelante também foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a Apelante diz que não é obrigada a fornecer o tratamento domiciliar (
home care
).

Aduz que somente é obrigada a prestar o serviço que foi contratado e que é desarrazoado compeli-la a fornecer aqueles que não se comprometeu e pelo qual não é remunerada.

Sustenta que a Recorrida não contratou esse serviço e que, nos termos da Lei. n. 9.656/98, o tratamento domiciliar não consta do rol de coberturas obrigatórias.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legalidade da negativa de atendimentos domiciliares, pois entende que é obrigatório apenas e tão somente quando se tratar de continuidade da internação hospitalar, quando não causar desequilíbrio financeiro e quando o quadro apresentado pelo paciente realmente exigir.

Por fim, alega que não há dano moral indenizável, pois não há prova do abalo emocional.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida ajuizou a demanda em 21/08/2023 e, na inicial, alegou que é portadora de neuropatia, acamada de longa data, portadora de encefalopatia crônica não progressiva, paralisia cerebral hemiparética a direita, com piora da espasticidade e involução do DNPM depois de internações por pneumonias de repetição.

Argumentou que também tem epilepsia de difícil controle (de etiologia: Encefalopatia Epilética – por Síndrome de WEST que evoluiu com Síndrome de LENOX GASTAUT), deficiência intelectual grave, está gastrostomizada com alimentação exclusiva via gastronomia.

Na data do ajuizamento da demanda estava de
home care
e incapaz de realizar qualquer ato da vida civil, necessitando de cuidados especializados multidisciplinares para controle da doença, 24 horas por dia.

Alegou que, em 02/08/2023, foi notificada sobre readequação do plano de atendimento domiciliar e que, a partir de 03/09/2023, a Requerida iria alterar seu tratamento, pois reduziria a fisioterapia para 2 vezes por semana, as demais especialidades seriam realizadas por meio de vídeo chamada e o fornecimento de todos os materiais e medicações seriam suspensos a partir de 01/09/2023.

Sustentou que antes de findado o prazo inicialmente informado, a Requerida suspendeu a cobertura do tratamento e dos profissionais multidisciplinares.

Afirmou que sua genitora entrou em contato com a Apelante, porém foi informada que a decisão era irrevogável e assinada pela médica Vitória Augusta Laurindo Myrrha, que jamais visitou a paciente.

Na sequência, a genitora dirigiu-se ao PROCON; contudo, conforme alegado, nada foi feito.

Ainda de acordo com a exordial, a genitora da Recorrente informou os fatos à médica que a acompanha, que emitiu laudo expondo a urgência do tratamento e do acompanhamento presencial.

A médica prescreveu a necessidade de assistência de Enfermagem 24 horas; Fonoaudiologia 03 vezes por Semana; Fisioterapia Motora 01 vez ao dia; Fisioterapia Respiratória 01 vez ao dia; visita médica semanal; e Nutrição a cada 15 dias.

A Apelante sustentou que a Fisioterapeuta e Fonoaudióloga também foram taxativas em afirmar que não é possível atendê-la por videoconferência, pois os cuidados devem ser realizados por profissionais capacitados e não por cuidador ou ente familiar, e a falta desses tratamentos pode levar a Recorrente a sequelas irreversíveis e ao óbito.

O pedido liminar foi deferido para compelir a Apelada a autorizar e custear o tratamento
home care
, tal qual indicado pela médica.

Aquela decisão foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023659-38.2023.8.11.0000 interposto pela Apelante, que foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Privado em 12/03/2024.

Apresentada e impugnada a peça de defesa, sobreveio a sentença recorrida que ratificou a decisão que concedeu a liminar e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais, além de arcar com as verbas de sucumbência.

Em suas razões, a Apelante afirma que não é obrigada a fornecer o tratamento domiciliar (
home care
).

Aduz que somente é obrigada a prestar o serviço que foi contratado e que é desarrazoado compeli-la a fornecer o que não se comprometeu e pelo qual não é remunerada.

Sustenta que a Recorrida não contratou esse serviço e que, nos termos da Lei. n. 9.656/98, o tratamento domiciliar não consta do rol de coberturas obrigatórias.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legalidade da negativa de atendimentos domiciliares, pois entende que é obrigatório apenas e tão somente quando se tratar de continuidade da internação hospitalar, quando não causar desequilíbrio financeiro e quando o quadro apresentado pelo paciente realmente exigir.

Desde logo, ressalto ser cediço que na sessão eletrônica finalizada em 29/04/2025 a Segunda Seção do STJ afetou alguns Recursos como representativos de controvérsia para
“definir se é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, à luz da Lei n. 9.656/1998.”
(Tema 1340). A ordem de suspensão vigora apenas para os feitos em que tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial, em tramitação na Segunda Instância ou no STJ, que versem sobre idêntica questão jurídica.

Inobstante a espera pelo julgamento daquele tema, existem outras dissonâncias no âmbito da Corte Superior.

Conforme o entendimento da Terceira Turma do STJ,
“é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar (home care) quando este for essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.”
(AgInt no AREsp n. 2.731.335/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

A Quarta Turma, entretanto, entende que
“nos casos em que a internação domiciliar não se der em substituição à internação hospitalar, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de observância da previsão contratual ou negociação entre as partes.”
(AgInt no REsp n. 2.097.702/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Conforme relatado, o caso versa sobre negativa de cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) e não há provas robustas e incontestes de que foi indicado como substituto ou alternativa de internação hospitalar.

Embora a Recorrente alegue que este tratamento não está coberto pelo Contrato celebrado entre as partes,
não
juntou o instrumento contratual. Logo, é impossível analisar a existência da citada cláusula de exclusão, diante da falta de diligência da Recorrente.

De mais a mais, a Apelante fornecia o tratamento à Recorrida até um mês antes da propositura da demanda e, com fundamento em parecer de médica que não tem qualquer relação com a paciente, deixou de fornecer o
home care
nos mesmos moldes anteriores (deixou de fornecer materiais e medicações, reduziu no número das sessões de fisioterapia para 2 vezes por semana e passou a fornecer serviço de tele medicina, tele nutrição, tele enfermagem e tele fonoaudiologia).

Os laudos médicos e as fotografias deixam evidente que o
home care
é essencial para garantir a saúde e a vida da Apelada, que precisa dos cuidados de enfermeiros e terapias na forma presencial.

De acordo com a orientação da Terceira Turma do STJ, ainda que não tenha havido a suspensão total do atendimento pelo regime de
home care
, a abrupta e significativa redução da assistência à saúde até então recebida pela beneficiária, que contraria a indicação do médico assistente, é conduta que deve ser considerada manifestamente abusiva, por violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. (REsp n. 2.096.898/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Consoante o posicionamento daquela Terceira Turma,
“entende-se que a internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitada pela operadora do plano de saúde, de modo que a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS
,
que veio a prevalecer na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não altera o tratamento destes casos."
(AgInt no REsp n. 2.123.753/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Na hipótese, considerando que o contrato não foi carreado para os autos, que a Apelante fornecia o tratamento e suspendeu parcialmente com base em parecer de médica que não acompanha a Recorrida; levando em consideração os relatórios da médica neurologista, da fisioterapeuta e da fonoaudióloga; considerando, ainda, o quadro clínico apresentado pela Apelada e as fotografias juntadas ao processo, em relação à obrigação de fazer, tenho que a sentença deve ser mantida hígida, ante à necessidade de preservar a vida da paciente.

Em relação ao dever de indenizar, todavia, entendo que deve ser afastado.

Nesse tópico alinho-me ao posicionamento da Quarta Turma da Corte Superior, no sentido de que a negativa de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação por dano moral quando ficar evidenciado agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não constatei nestes autos.

No mesmo sentido, transcrevo precedente de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAUDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GRATUIDADE JUDICIARIA. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade
. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024). (sem destaques no original)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, pois afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante à reforma da sentença, considerando que a Apelada foi vencedora no pedido de obrigação de fazer, mas sucumbiu quanto ao pedido de indenização por dano moral, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Não há falar em majoração de honorários (Tema 1059/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025